Tribunal: TJBA
Processo: 8009532-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009532-92.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRANDAO LIMA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IPCA E TAXA SELIC. APLICAÇÃO CORRETA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de parcelas inadimplidas de contrato de financiamento, limitando os juros remuneratórios a 7,15% ao mês e determinando a aplicação de correção monetária pelo IPCA cumulada com juros de mora pela taxa SELIC, descontado o IPCA, a partir do ajuizamento da ação.

2 - A apelante sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas há mais de cinco anos, alegando contradição nos índices de correção e juros aplicados, e requer a readequação do quantum debeatur.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber (i) se há prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 24 de abril de 2018, considerando o ajuizamento da ação em 24 de abril de 2023; (ii) se há erro na aplicação cumulada do IPCA e da taxa SELIC como critérios de atualização; e (iii) se há necessidade de readequação do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplica-se às parcelas de contratos de trato sucessivo de forma individualizada, contando-se o prazo prescricional a partir do vencimento de cada parcela, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5 - Considerando que a ação foi ajuizada em 24 de abril de 2023, as parcelas vencidas antes de 24 de abril de 2018 estão fulminadas pela prescrição quinquenal, devendo ser excluídas da base de cálculo da condenação.

6 - A aplicação cumulada do IPCA como correção monetária e da taxa SELIC como juros de mora, descontado o IPCA, encontra-se em absoluta harmonia com os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, não merecendo qualquer reparo.

7 - A readequação do quantum debeatur, em razão do reconhecimento da prescrição parcial, deve ser realizada em fase de liquidação de sentença, conforme dispõe o art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento parcial para reconhecer a prescrição quinquenal e excluir da condenação as parcelas vencidas até 24 de abril de 2018, mantida a sentença nos demais termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8009532-92.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MARIA LUCIA SANTOS LIMA
e como apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente